Tribunal: TJDFT
Processo: 0743587-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE CONFORMIDADE. TEMA 792 DO STF. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107, paradigma do Tema 792 da lista de matérias com repercussão geral daquela Corte.
II – Agravo interno conhecido e não provido.